Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-64.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. TEMA 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICÁVEL. MATRÍCULA. CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO PREVALÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL No 548. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, sendo incabível formular pedido de fixação de honorários sucumbenciais por esta via. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.008.166/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento que “a educação básica, compreendendo a creche e a pré-escola, constitui direito básico de crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público dar efetividade integral ao comando constitucional”, não havendo, no caso concreto, nenhuma característica que diferencie a lide para que se afaste a aplicação da referida tese.
3. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
4. A educação é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
5. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.
6. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
7. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
8. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, Tema 548, RE 1.008.166/SC, que a educação básica, compreendendo a creche e a pré-escola, constitui direito básico de crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público dar efetividade integral ao comando constitucional.
9. Preliminar de inadequação da via eleita do pedido feito em contrarrazões suscitada de ofício. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.